Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-27.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de rescisão contratual e indenização. Consumidor. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões pela empresa ré, rejeitada. Consórcio. Ausência de vícios contratuais. Informações claras e suficientes. Desistência. Restituição das parcelas pagas. Contemplação ou após o encerramento do grupo. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação objetivando a reforma de sentença, em ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, na qual foram julgadas improcedentes as pretensões exordiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como a eventual indenização por danos materiais e morais causados.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões pela apelada, uma vez que as razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo, atendidas as disposições dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O arcabouço probatório indica que a Apelante teve prévio conhecimento das características dos compromissos firmados com a Apelada, os quais compreendia um consórcio e não um financiamento de automóvel, tampouco promessa de contemplação com prazo determinado.
6. Não se revela crível a existência de efetivo vício de vontade ou informacional, tornando-se inviável a declaração de nulidade do contrato.
7. Diante da comprovação de desistência do consórcio, não há que se falar em rescisão contratual em juízo.
8. A restituição dos valores pagos não deve ocorrer de forma imediata, cabendo à autora aguardar a contemplação ou o encerramento do grupo para ter restituídas as parcelas pagas, nos termos da Lei n.o 11.795/2008.
9. Ante a ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela Apelada, bem como de conduta apta a acarretar ofensa aos direitos de personalidade da Apelante, não se revela possível a condenação em indenização por dano moral.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90, art. 2o e 3o, Lei 11.795/2008, arts. 22 e 30.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918891, 0749246-46.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j: 05/09/2024.